Tribunal: TJDFT
Processo: 0007287-15.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. LEI No 11.343/2006. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. ABSOLVIÇÃO, RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO E RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIÁVEIS. PROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA. MANUTENÇÃO DA PENA. MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO DESPROVIDO.
1.Tráfico e Associação Interestadual envolvendo elevada quantidade de tóxicos apreendidos: 89,02kg de maconha e 1,175kg de pasta básica de cocaína. Havendo prova segura do vínculo associativo estável e permanente entre o acusado e outras pessoas, visando a difusão ilícita de entorpecentes, impõe-se a manutenção da condenação pelo crime previsto no artigo 35, caput, c/c o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (associação para o tráfico de drogas interestadual).
2. Os elementos trazidos aos autos, especialmente as interceptações telefônicas, a apreensão de substâncias entorpecentes, além dos depoimentos firmes e harmônicos dos policiais, são provas suficientes e idôneas a comprovarem que a conduta praticada pelo réu se enquadra no tipo penal de tráfico de entorpecentes, que se opõe aos pedidos de absolvição ou reconhecimento de participação de menor importância.
3. Impossível o reconhecimento da prática de crime único, no que se refere ao tráfico e sua associações, pois foram praticadas condutas diversas e em contextos diferentes (associação para o tráfico e tráfico de drogas).
4. Inviável o reconhecimento da participação de menor importância, nos termos do artigo 29, § 1o, do Código Penal, quando comprovado que o réu era o principal fornecedor de drogas aos integrantes da associação criminosa no Estado de Mato Grosso.
5. Impõe-se a manutenção da pena que foi fixada em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e individualização da pena.
6. Negado provimento ao recurso.